Tribunal: TJMT
Processo: 1011036-72.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011036-72.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAURI RICARDO - CPF: 068.007.738-32 (APELANTE), KAIQUE CESAR FONSECA - CPF: 045.313.111-59 (ADVOGADO), FLAVIANE FRANCA DE MORAES 97555975300 - CNPJ: 14.129.114/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO FEITO – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL EM SECRETARIA – FECHAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO JUDICIAL – PORTARIA CONJUNTA N° 249 DO TJ/MT - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM
– ENTREGA DO TÍTULO APÓS RETORNO NORMAL DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS -
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A Portaria Conjunta nº 249, de 18.03.2020, estabeleceu o fechamento das dependências do serviço judicial até 20 de abril, na primeira e segunda instância, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao COVID 19, não sendo possível o depósito de título original em secretaria de vara cível de comarca.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Amauri Ricardo,
objetivando a reforma da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação monitória, promovida em desfavor de
Flaviane França de Moraes
.

Para tal desiderato, sustenta que merece reforma a sentença recorrida, uma vez que diante da Portaria n° 249, restou estabelecido o fechamento de quaisquer dependências do serviço judicial até 20 de abril de 2020, na primeira e segunda instância.

Arguiu, também, que quando da retomada dos prazos, fora oportunizado aos causídicos a dilação da data para manifestação processual, o que não aconteceu de fato neste procedimento em questão, pois, erroneamente, a certificação do decurso do prazo se deu em 12 de fevereiro de 2020, ou seja, antes da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, o qual aconteceu em 21 de março de 2020.

Aduz, assim, que não pode o apelante ser responsabilizado por culpa exclusivamente de terceiros quando do ato da disponibilização da decisão interlocutória o sistema não operou corretamente.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que seja julgada totalmente procedente a ação, oportunizando ao autor a entrega do título executivo extrajudicial, quando o Tribunal de Justiça retomar suas atividades normais.

Ausente contrarrazões, diante da não angularização do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o apelante propôs ação monitória objetivando a condenação da apelada ao pagamento do valor de R$ 1.801,20, referente à emissão de cheque que se encontra prescrito, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O magistrado
a quo
, por sua vez, determinou a juntada do título original na secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande e, diante do não cumprimento da determinação,
indeferiu a inicial e julgou extinta a ação monitória, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Vejamos.

O magistrado
a quo
determinou que o apelante depositasse em cartório, na secretaria da 2ª Vara cível da comarca de várzea grande, o título original que embasa a ação monitória e, tal
decisum
foi disponibilizado no DJe em 21.03.2020, consoante se infere no andamento do processo eletrônico.

Verifica-se, ainda, que foi publicada a Portaria Conjunta nº 249, disponibilizada no dia 18 de março de 2020, onde estabeleceu o fechamento das dependências do serviço judicial até 20 de abril, na primeira e segunda instância, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao COVID 19, inclusive suspendendo se os prazos processuais, os quais foram retomados a partir de 04 de maio de 2020 somente para os processos que tramitam em meio eletrônico.

Sem delongas, verifica-se que, inobstante o restabelecimento dos prazos processuais para os feitos eletrônicos em 04.05.2020, as dependências das comarcas, fórum e secretarias, continuaram fechadas, e só foi reaberto o Fórum de Várzea Grande em 24.08.2020, conforme a Portaria nº 534-PRES, de 14 de agosto de 2020.

Assim sendo, não havia possibilidade do apelante cumprir com a determinação do magistrado
a quo
, de depositar o título original em secretaria, diante do fechamento do fórum da comarca de várzea grande, conforme alhures mencionado.

Logo, a situação posta é peculiar e, conforme se verifica das razões recursais, de fato,
o Recorrente deixou de cumprir o mandamento não por desídia ou capricho, mas sim por se ver impossibilitado diante do fechamento do Palácio da Justiça
.

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
,

para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito, oportunizando ao apelante a entrega do título executivo extrajudicial judicial com o retorno das atividades normais no Fórum de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020